Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-56.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1005520-56.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
RECORRIDO : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pelo Município de Cuiabá (ID-34129495) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-14351487):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS DEVIDAS EM RAZÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL E HETEROGÊNEO DOS ASSISTIDOS – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO CONFIGURADA – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A substituição processual pelo sindicato será legítima apenas quando estiverem presentes interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos da categoria por ele representada.
2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (RAC n. 1005520-56.2016.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração foram esses acolhidos, com efeitos infringentes, retificando a sentença (ID-28806493).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA – VÍCIO RECONHECIDO – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 - VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes.
2. O sindicato possui legitimidade extraordinária para representar em juízo, ou fora dele, a sua categoria, nos termos do que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 8o, III, o que dispensa a prévia autorização dos seus substituídos, além de lhe ser autorizado a propositura de ações como substitutos processuais.
3. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
4. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.” (ED n. 1005520-56.2016.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019).
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria os artigos 1.022, I e II, 489, §1o, I, III, IV V e VI, art. 373, I, e art. 1.013 e incisos, todos do CPC/2015. Nulidade do Acórdão. Afronta ao art. 81, III, da Lei no 8.078/90.
Assevera que o acórdão não merece prosperar, uma vez que segundo o entendimento que lhe atina, o sindicato não teria legitimidade para representar os substituídos, em virtude da nítida existência de direito individual heterogêneo e origem distinta dos direitos pleiteados.
Sustenta haver omissão no acórdão, uma vez que argumentou no sentido de que os direitos postulados referentes ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias, 13o (décimo terceiro) salário e pagamento de FGTS, possuíam origem comum, o que ocasionou uma lesão ao interesse de todos os substituídos.
Aduz ainda que, no caso dos autos, como enfatizado, não se discute o pagamento de verbas à toda categoria representada pelo sindicato, mas sim e apenas a cobrança de 13o, FGTS e 1/3 de férias em razão de alguns poucos contratados, na forma dos fundamentos apresentados pelo SINTEP em sua petição inicial.
Requer ao final, atribuído efeito suspensivo para o fim de que seja obstado a conclusão exteriorizada no acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão ID-34657479.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1005520-56.2016.8.11.0041.
(...)
Isso porque, analisando melhor a questão, verifico que o Sindicato possui legitimidade extraordinária para representar em juízo, ou fora dele, a sua categoria, nos termos do artigo 3o da Lei n.o 8.073/90 e da Constituição Federal, que prevê em seu artigo 8o, inciso III.
(...)
No caso, a entidade sindical ingressou com a ação de cobrança visando ao recebimento, em favor de alguns servidores da Educação do Município de Cuiabá, de valores referentes à 1/3 (um terço de férias), aos décimos terceiros salários com base na remuneração integral e ao pagamento do FGTS, sob o fundamento de que em todos os casos narrados nos autos houve extrapolação do prazo legal máximo de contratação temporária, ou seja, os direitos postulados possuem uma origem comum, que ocasionou uma lesão ao interesse de todos os substituídos, configurando-se em direitos individuais homogêneos, que transcendem a esfera individual.
Desta forma, evidente a legitimidade da entidade sindical para figurar como substituto processual no polo ativo de demandas que buscam resguardar os interesses dos seus filiados.
Portanto, acolho os embargos de declaração para reconhecer a legitimidade ativa do sindicato-embargante, no caso, com efeitos infringentes.
(...)
O cerne da questão consiste no pagamento de 1/3 (um terço de férias) e ao pagamento de décimos terceiros salários com base na remuneração integral, bem como o pagamento do FGTS, compreendendo período não prescrito.
Da análise dos autos, observa-se que restou comprovado que os substituídos firmaram contrato temporário com o município embargado para laborar no período correspondente aos anos de 2010 a 2016 de forma ininterrupta (págs.01/338 – ID n.7633353).
No entanto, verifica-se que embora os contratos fossem denominados de temporários, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo embargado, quando os renovou, sucessivamente, por mais de 06 (seis) anos (ID n.7633298 - págs. 1, 34 à 70 / ID n. 7633299 - págs. 01 à 70 / ID n.7636636 - págs.1 à 21).
Decerto o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o Estado é admissível pela Carta Política de 1988, à luz da regra prevista no artigo 37, inciso IX, desde que demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.
No entanto, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal, e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.
In casu, o caráter excepcional dos contratos celebrados entre o Município de Cuiabá e os substituídos do embargante foi desvirtuado pelo ente público quando renovou sucessivamente as avenças por longo período.
Evidenciada a nulidade dos contratos temporários, por outro lado, nasce o direito do servidor substituído ao recolhimento do FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei no 8.036/90.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado, e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.
(...)
Assim, sendo reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre os substituídos do autor e a Administração Pública, não restam dúvidas de que aqueles possuem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III